Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela recursal, interposto pelo Requerente, ora recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o Distrito Federal “...providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de ‘APARELHO CPAP (SES/BR-30343/415948), SOB MÁSCARA ORONASAL M”. As contrarrazões foram apresentadas (ID. 46248528). A antecipação da tutela recursal foi deferida para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o equipamento requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$10.000,00 (ID. 46833546). Ainda, foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente/requerente. O recorrido/requerido opôs “embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes”. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, pois tempestivos, e no mérito pela sua rejeição. Em relação ao Recurso Inominado, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência deferida. Foi proferida decisão inadmitindo os Embargos de Declaração (ID. 48294576). O recorrido/requerido pugnou pela substituição da multa por sequestro de valores (ID. 48893823). O recorrente/requerente e o Ministério Público pugnaram pela rejeição do pedido de substituição da multa por sequestro de valores.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça.
3. O Estado o tem o dever de prover as condições para a saúde de todos, nos termos do artigo 196 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado é direito fundamental e de que a pessoa residente no território nacional pode pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. No mesmo sentido o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal ao estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. No caso dos autos, conforme consignado na decisão que concedeu a tutela de urgência, o recorrente/requerente, com 65 anos de idade, necessita utilizar o aparelho CPAP pois apresenta quadro de Apneia Obstrutiva do Sono grave, Hipertensão Arterial Sistêmica e já sofreu evento coronariano agudo, e a ausência do aparelho requerido poderia levar o recorrente/requerente a óbito (ID. 46248512). O Requerimento de inclusão do Requerente junto ao Programa de Órteses e Próteses Ambulatórias é de 13/01/2023 (ID. 46248512) e, em 26/01/2023 ele se encontrava em 96o na lista de espera para recebimento do aparelho, não havendo qualquer aparelho em estoque (ID. 46248513).
5. O enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, no caso dos autos, restou demonstrado que há demora excessiva da Administração Pública que extrapola a razoabilidade na espera do Requerente/recorrente pelo tratamento adequado e essencial para a manutenção da sua saúde e, em última análise, de sua vida.
6. Ressalto, por fim, que não há como acolher a pretensão do recorrido/requerido de substituir a multa diária por sequestro de valores, “6...porque o sequestro de verbas públicas é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial. Demais disso, restringe-se a busca e apreensão da quantia devida, sem o caráter pedagógico e preventivo da multa, visto que se limita a recuperar valor que o ente público iria gastar com o adimplemento da obrigação de fazer” (Acórdão 1318800, 07018911420208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: Acórdão 1284474, 07018031020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Posto isto, a antecipação da tutela recursal deve ser confirmada com o provimento do recurso para cumprimento imediato pelo requerido/recorrido, uma vez que a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, proferida em 18/05/2023, já havia fixado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que, imediatamente, a contar da intimação do acórdão, forneça ao Requerente/Recorrente, se ainda não forneceu, o aparelho CPAP (SES/BR - 30343/415948), sob máscara oronasal "M".
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.